Tribunal: TJMT
Processo: 1013558-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013558-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CENTRO DE DIVERSOES JACARE LTDA - ME - CNPJ: 13.220.658/0001-50 (AGRAVADO), JACARE CONTABIL EIRELI - ME - CNPJ: 07.170.457/0001-93 (AGRAVADO), ROSALVO CARNEIRO - CPF: 534.586.488-87 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PESSOA FÍSICA. EMPRESÁRIO RURAL. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL RURAL. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. Empresa Rural é o empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que explore econômica e racionalmente imóvel rural, dentro de condição de rendimento econômico (Art. 4o, VI da Lei 4504/64 – Estatuto da Terra)

2.
Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços (art. 966, CC).

3. No caso dos autos restou demonstrado que o Agravado explora economicamente e de forma organizada o imóvel rural para fins de produção de bens ou serviços, razão pela qual deve ser considerado empresário rural.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco do Brasil S/A.,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação de no 1002456-41.2019.8.11.0006, que deferiu o processamento da Recuperação Judicial de Rosalvo Carneiro.

A parte Agravante defende que a decisão deve ser reformada sob o argumento de que “Em que pese Rosalvo Carneiro se qualificar como produtor rural, as arguições ventiladas não merecem prosperar, pois o produtor rural deve ser classificado como pessoa física ou jurídica que explora a terra, com fins econômicos ou de subsistência, por meio da agricultura, da pecuária, da silvicultura, do extrativismo sustentável ou da aquicultura, respeitando a função social da terra. ” (Id. 14940998, pág. 4).

Menciona que “Rosalvo Carneiro firmou parceria com o agravante no intuito de empreender a construção do Centro de Diversões, finalidade totalmente divergente daquela buscada por eventual produtor rural. ” (Id. 14940998, pág. 4).

Requer o provimento deste recurso de agravo de instrumento, para o fim de reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 19299983).

O Ministério Público no parecer subscrito pelo Dr. Leonir Colombo, Procurador de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 24225967).

É o relatório.

PARECER ORAL

O EXMO. SR. DR. LEONIR COLOMBO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Defiro o pedido para que todas as publicações alusivas a este feito destinadas ao banco Agravante, sejam realizadas no nome do advogado Adriano Athala de Oliveira Shcaira – OAB/MT no 20.495-A, sob pena de nulidade.

Do mesmo modo que as intimações destinadas ao Agravado sejam publicadas sempre e somente nos nomes de MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS, OAB/MT 15.401, sob pena de nulidade.

Inicialmente destaco que inexiste ofensa à dialeticidade recursal consoante sustentado pelo Agravado, isto porque o banco Agravante impugna de forma especifica a decisão, porquanto combate o deferimento da recuperação judicial do Agravado.

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se Rosalvo Carneiro pode ser qualificado como empresário rural para fins análise do pedido de recuperação judicial.

Esclareço desde já que o Agravante não suscitou nenhum argumento referente ao tempo de inscrição do Agravado na Junta Comercial.

A bem da verdade, o banco Agravante defende que a decisão deve ser reformada sob o argumento de que “Em que pese Rosalvo Carneiro se qualificar como produtor rural, as arguições ventiladas não merecem prosperar, pois o produtor rural deve ser classificado como pessoa física ou jurídica que explora a terra, com fins econômicos ou de subsistência, por meio da agricultura, da pecuária, da silvicultura, do extrativismo sustentável ou da aquicultura, respeitando a função social da terra. ” (Id. 14940998, pág. 4).

Pois bem.

Após detida análise dos autos tenho que recurso não comporta o provimento desejado.

Isto porque, conjugando o art. 4. VI do Estatuto da Terra com o artigo 966 do Código Civil, depreende-se que o produtor rural exerce atividade empresária, de forma que pode ser destinatário da recuperação judicial a luz do artigo 1o da Lei 11.101/05.

No caso concreto, os documentos acostados aos autos permitem concluir que
as atividades desempenhadas pelo agravado enquadram-se como produtor rural, e por essa razão, está no rol dos legitimados a pedir recuperação judicial.

Do conceito jurídico que a lei estabelece para atividade empresária rural (Art. 4o, VI do Estatuto da Terra c/c/ Art. 966, caput, CC), o único requisito legal para configuração da regularidade é a prova da exploração econômica rural, a qual o Agravado cumpre integralmente tal encargo, tendo em vista a comprovação de exploração da pecuária há alguns anos (criação, compra e venda de bovinos) (ID 19299989, 19299990, 19299991, 19299992, 19299993 e 19299994) e registro na Junta Comercial anteriormente ao pedido recuperacional (ID 19299988).

Destarte, no caso dos autos restou demonstrado que o Agravado explora economicamente e de forma organizada o imóvel rural para fins de produção de bens ou serviços, razão pela qual deve ser considerado empresário rural.

Portanto, ao analisar os documentos acostados aos autos, tem-se que houve a demonstração dos requisitos dos arts. 47, 48 e 51, da Lei de Recuperação de Empresas e Falência.

Com essas considerações, em consonância como parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL)

Senhor Presidente:

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria, porquanto penso que proferi voto divergente em caso semelhante.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 04 DE FEVEREIRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). O RELATOR E O 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) DESPROVERAM O RECURSO.

SESSÃO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KAMILLA CRISTINA ALVES LIMA – OAB/GO No 50258.

Pela ordem,

Excelências, venho relatar o que aconteceu na última sessão de julgamento, em que o Desembargador Sebastião, Presidente dessa Câmara, proferiu seu voto e após proferir o seu voto, esta patrona já teria saído, inclusive, deste Plenário comemorando e recebi infelizmente uma ligação do meu cliente que nos acompanha agora, inclusive, pela internet, em que o doutor teria pedido vista, em virtude de que o doutor Sebastião, pelo dever geral de lealdade , porque o dr. Sebastião Barbosa não teria o mesmo entendimento com relação ao produtor rural.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (PRESIDENTE DA CÂMARA)

Fica registrado no aúdio, Sebastião de Moraes.

QUESTÃO DE ORDEM (CONTINUAÇÃO)

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KAMILLA CRISTINA ALVES LIMA – OAB/GO No 50258.

Desculpa, Sebastião de Moraes.

E de todo jeito, nós entendemos completamente a sua lealdade ao colega em entender que o entendimento dele seria diverso, ocorre que o doutor, na minutagem, pelo Youtube, mídia do Tribunal, no tempo de 01 hora, 53 minutos e 57 segundos, o doutor proclamou o voto, dizendo que pela unanimidade, o voto teria sido desprovido.

Rogo a Vossas Excelências, data máxima vênia o entendimento de que o senhor tinha relatado naquela sessão, onde repito, não estava presente, no momento, porque já teria, inclusive, tido um outro voto após a esse, uma apelação, inclusive, e o senhor voltou e sugeriu ao colega.

Dessa forma, pelo artigo 99 do Regimento Interno deste Tribunal, a que todos nós estamos submetidos, solicito e rogo a Vossas Excelências pelo também dever geral de cautela deste Tribunal com a publicidade que mantenha esse voto como foi julgado, ou seja, pela unanimidade desprovendo o recurso.

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL)

Senhor Presidente,

Essa questão já foi tratada nesse Tribunal, em dois aspectos: nosso Código é claro, encerrada a votação e proclamado o resultado, ponto final, entretanto, lembro-me que o desembargador Licínio Carpinelli Stefano, em um julgamento do egrégio Tribunal Pleno, deu certa dose de amplitude, dizendo que essa situação deveria ser vista até o encerramento da sessão.

Confesso a Vossas Excelências que discordo do posicionamento do eminente desembargador Licínio Carpinelli Stefano, isso porque não se julga processo de forma coletiva, os processos são julgados de forma individual e o encerramento que se dá é processo por processo.

Desta forma, entendo que realmente já está votado e acompanhei o voto de Vossa Excelência, embora registro que fui “induzido a erro”, induzido a erro no bom sentido, porque julgamos esse agravo de instrumento da forma como essa Primeira Câmara de Direito Privado decide e eu decido de uma outra forma na Segunda Câmara de Direito Privado.

Se eu fosse ler o meu voto seria outro totalmente diverso, inclusive eu o trouxe aqui, porque meu posicionamento em relação a essa questão, eu respeito, mas tenho certa divergência, porque sem muita delonga, o artigo 49, a, do Código Civil que foi introduzido em 1919, pela Lei no 13.864 é muito clara no sentido que a pessoa jurídica não confunde com seus sócios.

Outra questão que tenho certa reserva, apenas para fundamentar, é que pessoa física não tem contabilidade, se a pessoa física não tem contabilidade como vamos agregá-la para trazer inúmeros créditos que não sabemos de onde nem porque foram tirados.

Esses são argumentos que utilizo, mas com relação ao aspecto, acredito que a situação está morta e sepultada e o Banco do Brasil, querendo, pode ingressar com embargos de declaração que iremos analisar e até anular esse julgamento se for o caso, mas no momento, acredito que está sacramentado o julgamento.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Não vejo possibilidade de anular o julgamento, mas de qualquer sorte, como já havia adiantado ao desembargador João Ferreira Filho, iria proclamar o resultado tal qual como fora feito.

Proclamo o resultado e aguardo o desdobramento da parte interessada, que se quiser e, claro, tem o direito de fazê-lo, quanto aos embargos de declaração.

Proclamo o resultado deste processo no
1013558-78.2019.8.11.0000,
que foi desproclamado naquela ocasião, que “à unanimidade, desproveram o recurso, nos termos do voto do relator”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020